Tribunal: TJPA
Processo: 0802916-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802916-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: DINALDO DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA DELITIVA. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE ACOMETIDO DE ENFERMIDADE. DEBILIDADE EXTREMA NÃO COMPROVADA. FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS VÁLIDOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO SOCIAL.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O exame das alegações da defesa relacionadas à prova da autoria delitiva irrogada ao paciente, sob a tese de que desconhecia a intenção do coautor de ceifar a vida da vítima, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída.

2. No que se refere ao estado de saúde do paciente, não logrou a defesa em demonstrar a situação de extrema debilidade do acusado, cujo tratamento não possa vir a suprido pela casa penal onde se encontra custodiado. Limitou-se a defesa, em realidade, à juntada de Laudos Médicos datados dos anos de 1999, 2001 e 2010, e de fotografias, os quais, somados, revelam-se insuficientes à comprovação de que o paciente está sendo exposto a qualquer risco à sua integridade física.

3. Quanto ao argumento de que o paciente possui uma filha menor de 12 (doze) anos, extrai-se que a defesa se limitou, tão-somente, à juntada da Certidão de Nascimento da infante, não demonstrando a imprescindibilidade do agente para o cuidado de sua descendente.

4. São idôneas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura preventiva do paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do réu ao meio social, em virtude da extrema gravidade da conduta delitiva irrogada, concernente em homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, cujo
modus operandi
– delito perpetrado em concurso de agentes, com evidências de premeditação e planejamento - denota a indispensabilidade do acautelamento social.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
DINALDO DOS SANTOS LIMA
, em face de ato ilegal atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitação Poço/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0801619-54.2022.8.14.0014.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 11/12/2022, em razão de prisão em flagrante delito, posteriormente convertida em custódia preventiva em 13/12/2022, em sede de Audiência de Custódia, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, na forma do art. 1º, inciso I, parte final, da Lei n.º 8.072/1990.

Clama a defesa, inicialmente, pela revogação da prisão preventiva do coacto, sob alegada ausência de provas no tocante à sua participação no delito de homicídio imputado.

Salienta, ademais, que o réu possui atrofia muscular nos membros inferiores, motivo pelo qual apresenta dificuldade de locomoção. Além disso, é genitor de criança de 09 (nove) anos de idade, desassistida financeiramente em virtude de sua prisão.

Sustenta, outrossim, não se fazerem presentes, na hipótese, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema, dispondo o paciente de predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Nesses termos, clama pelo deferimento liminar da ordem mandamental, para concessão imediata da liberdade ao acusado, com a expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor. Caso não seja esse o entendimento, seja concedido o benefício do recolhimento domiciliar, a teor do art. 318, incisos II e IV, do CPPB.

Em Decisão Interlocutória à ID 12875186, indeferi a tutela liminar perquirida e solicitei informações ao Juízo inquinado coator, especialmente no tocante à situação de saúde do coacto e ao recebimento de tratamento adequado intra e extramuros.

Em informações à ID 12917515, esclarece o Juízo impetrado:

“(...) presto as informaç
ões abaixo a respeito do Processo nº 0801619-54.2022.8.14.0014, em que são acusados DINALDO DOS SANTOS LIMA, ora paciente, juntamente com o nacional FRANCIVALDO DA SILVA TEIXEIRA pela suposta prática do crime artigo 121, §2º, II, do CPB. Fato ocorrido no dia 11/12/2023.

1 – O paciente foi preso em flagrante preso em suposto flagrante delito no mesmo dia qu
e ocorreu o delito, em 11/12/2022, sendo convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva no dia 13 de dezembro de 2022

2- Denuncia oferecida em 17.01.2023 (Id Num. 84937088 - Pág. 5)
3- Recebimento da Denuncia.

4 – No dia 26/01/2023 o patrono do paciente apresentou reposta acusação

cumulado com pedido de revogação de prisão preventiva ID Num. 85481603.

5 – No dia 27/01/2023 o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva ID
Num. 85844568.

6- No dia 10/02/2023 a denúncia foi recebida, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva e
determinada a citação pessoal dos denunciados ID Num. 85064546 - Pág. 1.

7- No dia 21/02/2023 o paciente foi citado pessoalmente conforme ID Num. 8704301
1.

8 – No dia 28/02/2023 o Ministério Público se sobre a certidão do oficial de justiça que não localizou o
denunciado FRANCIVALDO DA SILVA TEIXEIRA, bem como considerando que o Órgão Ministerial, após nova pesquisa (Sistema Galactus) não se logrou êxito em encontrar novo endereço, requer o MPE/PA requereu a citação por Edital do denunciado supramencionado ID Num. 87441361.

9 - No dia 03/03/03 a Secretaria judicial certificou nos autos que o réu DINALDO DOS SANTOS LIMA foi devidamente citado (id. 87043011) e que o se
u advogado apresentou resposta à acusação na petição id. 85481603. Certifico, outrossim, que o réu Francivaldo da Silva Teixeira não foi encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça (certidão id. 87034041), bem como considerando a manifestação do

Ministério Público.

10 – Os autos foram conclusos no dia 03/03/2023 para apreciação do juízo
.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem impetrada
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão dos impetrantes está ancorada em proposições inconsistentes e por isso não deve prosperar.

Ab initio
, há de se ressaltar que o exame das alegações da defesa relacionadas à prova da autoria delitiva irrogada ao paciente, sob a tese de que desconhecia a intenção do coautor de ceifar a vida da vítima, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída.

Como cediço, a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

A análise da prova, na via do
habeas corpus
, portanto, é restrita, sendo necessária apenas a verificação de indícios de materialidade e autoria que justifiquem a constrição, o que restou suficiente demonstrado pelo Juízo primevo no
decisum
segregacionista, consoante melhor será analisado adiante.

No que se refere ao
estado de saúde do paciente,
não logrou a defesa em demonstrar a situação de extrema debilidade do acusado, cujo tratamento não possa vir a suprido pela casa penal onde se encontra custodiado. Limitou-se a defesa, em realidade, à juntada de Laudos Médicos datados dos anos de 1999, 2001 e 2010 (ID 12794763), e de fotografias (ID 12794764), os quais, somados, revelam-se insuficientes à comprovação de que o paciente está sendo exposto a qualquer risco à sua integridade física.

Acerca da
vexata questio
, estabelece a Lei Adjetiva Penal:

“Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”
(grifei)

Logo, não se mostra possível comprovar o estado grave de saúde, que leve à conclusão de que o tratamento do réu não possa vir a ser suprido pela casa penal onde encontra-se encarcerado. Não se observa, portanto, de maneira insofismável, a extrema debilidade atual do quadro clínico do réu.

Como sabido, nos casos de doença grave, faz-se imprescindível a comprovação de fato, de que o apenado seja portador de doença que requeira cuidados especiais que não possam vir a ser prestados pelo local onde esteja custodiado ou em unidade de saúde adequada.

Assim, ainda que presente o requisito da doença grave, não são todas as situações que ensejarão o benefício da prisão domiciliar. É necessário que a situação demande cuidados especiais, que não possam vir a ser atendidos pelo estabelecimento penal, e cuja doença seja de gravidade significativa.

Quanto ao argumento de que o paciente possui uma filha menor de 12 (doze) anos, extrai-se que a defesa se limitou, tão-somente, à juntada da Certidão de Nascimento da infante (ID 12794815), não demonstrando a
imprescindibilidade do agente para o cuidado de sua descendente
.

Ausente, assim, a demonstração de que o réu faz-se indispensável aos cuidados de sua filha, incompossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, a teor do que dispõe o artigos 318, inciso VI e Parágrafo único, do CPPB.

Persiste a impetração na tese de suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente sob a tese de que
o

decreto segregacionista carece de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da medida extrema, pois não configurados quaisquer dos requisitos contidos no art. 312 do CPPB.

Sem razão, todavia.

No caso em questão, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição cautelar, em decisão de 13/12/2022 (ID 83572512), em sede de Audiência de Custódia, atendendo ao requerimento do
Parquet
, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva a bem da ordem pública, com supedâneo nos seguintes termos:

“(...)

Nesse sentido, observo caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado. Explique-se.

Da análise da legislação aplicável, verifica-se que a prisão preventiva constitui espécie de medida cautelar decretada no curso da investigação ou instrução criminal, por autoridade competente, visando assegurar futuro provimento judicial.

Devendo o magistrado, devido à nova fisionomia fincada nos pressupostos

constitucionais, inclinar-se às medidas cautelares diversas da prisão (art.319 do CPP), quando ausentes as premissas da adequação/necessidade, previstas no art.282, bem como os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art.312 do CPP), conforme dicção do art.321, do mesmo Diploma Legal.

Isso porque quando do advento da Lei nº 12.403/11, o intuito foi tornar ainda mais excepcional a restrição de liberdade antes do trânsito em julgado, atendendo-se assim aos ditames constitucionais albergados pela CF/88 no tocante aos direitos
fundamentais.

Nesse sentido há decisões reiteradas dos tribunais solidificando o entendimento em consonância com o texto constitucional e a legislação infraconstitucional.

Sucede, que a doutrinária menciona e a jurisprudência concorda que os direitos fundamentais, até mesmo o relativo à liberdade ambulatorial, não se constituem absolutos, havendo mitigação nas hipóteses preconizadas na legislação.

No caso concreto, pode-se constatar a viabilidade do manejo pela autoridade policial, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar do suspeito, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato.

Com relação à
materialidade do delito e aos indícios de autoria
(fumus comissi delicti), verificam- presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão dos dados indiciários acostados aos autos.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

Observa-se que resta cogente a garantia da ordem pública pois, em liberdade, há forte e sério risco de reiteração delituosa, considerando que há poucos meses – maio do corrente ano - em tese, cometeu delito, conforme autos 0800443-40.2022.8.14.0014.

Os autos destacam a gravidade concreta da conduta, mormente por se tratar de crime doloso contra a vida que, por essência, ostenta natureza violenta e recomenda maior cautela na análise quanto à soltura do autor do fato.

Vale ressaltar que, no momento, não há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319, do CPP, eis que a ordem pública não será resguardada conforme fundamentos acima destacados.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, cometido pelo representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar. Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado DINALDO DOS SANTOS LIMA, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I, 310, II todos do CPP e súmula 07 do TJPA.”
(grifei)

Em ulterior e mais recente
decisum
, datado de 10/02/2023, proferido em sede de pedido de revogação de prisão preventiva, o Juízo inquinado coator enfatiza a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional, ancorado nos seguintes fundamentos:

“Há pedido de liberdade provisória intentado por Advogado constituído pelo réu
DINALDO DOS SANTOS LIMA
, onde aduz que o acusado ostenta folha negativa de antecedentes criminais, é pessoa idônea, com endereço fixo e deficiente físico.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, uma vez que em liberdade o réu representará potencial frustração da ordem pública. Outrossim, afirma que há gravidade em concreto da conduta delitiva.

Do narrado, observa-se razão às alegações ministeriais. De fato,
há perigo de frustração da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração criminosa, dada a complexidade como foi supostamente praticada a conduta delitiva.

Há gravidade em concreto da conduta delitiva, considerando que os réus, em tese, friamente chamaram o ofendido até o local dos fatos e o assassinaram às vistas da enteada da vítima.

Destaque-se ainda, que não há no momento a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

Em outro terreno, destaque-se que a doutrina aponta e os Tribunais Superiores acordam que elementos de ordem pessoal, como: residência fixa, trabalho lícito, bons antecedentes não possuem o condão “de per si” alicerçar a revogação de medida cautelar restritiva de liberdade.

É necessário, além daqueles, observância das circunstâncias em que ocorridas as supostas práticas delituosas e a periculosidade concreta das condutas.

(...)

Por derradeiro, é desnecessária a análise pormenorizada de questão já apreciada pelo juízo quando da decretação da prisão preventiva a menos três meses, sobretudo quando inexistem alterações supervenientes na quaestio iuris, podendo ser aplicada a técnica da motivação per relationem.

Dessa forma, reclama indeferimento o pleito de liberdade.”
(grifei)

A que se pode notar, são idôneas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura preventiva do paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do réu ao meio social, em virtude da extrema gravidade da conduta delitiva irrogada, concernente em homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, cujo
modus operandi
– delito perpetrado em concurso de agentes, com evidências de premeditação e planejamento - denota a indispensabilidade do acautelamento social.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, como revela ser a hipótese dos autos.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. IDONEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319/CPP. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional tem por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não sendo possível aferir materialidade e autoria delitivas quando ainda controversas.

2. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, consoante prevê o art. 312 do CPP.

3. Consta do decreto prisional fundamentação idônea consubstanciada na gravidade da conduta, registrando o juízo de origem que "[o] crime imputado é de natureza grave, praticado em via pública, em local de amplo acesso ao público e diante de diversos populares, com severa violência consistente em atropelamento contra o ofendido", destacando-se, ainda, que "o investigado tentou se desvencilhar do ato cometido, evadindo-se do local com o veículo que, em tese, foi utilizado no ato criminoso e que deu ré no veiculo e saiu em alta velocidade e foi para cima da vítima, atropelando-a em alta velocidade".

4. É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta", (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 743.598/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023